Tribunal: TJDFT
Processo: 0745338-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Vistos, etc... Vinicius Passos de Castro propõe a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas alegando que "[...] existem múltiplas ações judiciais, incluindo aquelas já julgadas e outras ainda em curso, abordando a mesma questão de direito crucial: a legitimidade ativa para execução de duplicatas comerciais aceitas e não pagas" e que está havendo divergência entre os julgados da Corte a respeito do tema. A parte interessada SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI atravessou petição postulando a inadmissibilidade do incidente sob o argumento de que "[...] A legitimidade ativa do recorrente foi afastada pelo Tribunal em razão de uma peculiaridade fática e jurídica do presente caso: a nulidade do contrato de prestação de serviços que deu origem às duplicatas. Esse contrato foi assinado por pessoa condenada por falsidade ideológica, sem poderes para representar a empresa credora original. Essa especificidade torna o caso inaplicável a uma situação de IRDR, pois a questão não se limita à legitimidade para execução de duplicatas, mas envolve a nulidade de um contrato. Ademais, ainda que o recorrente tenha apontado decisões divergentes, ele não demonstrou que essas decisões envolvem casos com a mesma peculiaridade, ou seja, a assinatura de contratos por pessoas sem legitimidade. [...]". Vindo-me os autos pela primeira vez passo ao exame inicial de preenchimento dos pressupostos objetivos de admissibilidade do Incidente. É o relatório. Dentro da dinâmica estabelecida para o sistema processual dentro dos tribunais, a apreciação pelo órgão competente passa, primeiro e em fase anterior, por uma análise feita pelo Relator para verificar se o pedido atende aos requisitos mínimos e formais para que mereça ser submetido à análise do Colegiado. Essa análise cabe ao Relator do processo, evitando que o órgão colegiado seja sobrecarregado com questões que devem ser de plano constatáveis para o prosseguimento do recurso, da ação originária, da reclamação, ou de incidente. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas foi concebido com o salutar propósito de uniformizar a jurisprudência dos tribunais, consequentemente, dado sua natureza vinculante, garantir a segurança jurídica. Devido a seu alto impacto na criação jurisprudencial, na interferência na convicção íntima dos magistrados, na suspensão de todos os processos que tratam da matéria e na repercussão que pode causar nas relações privadas entre os jurisdicionados, sua admissão e julgamento são cercados de múltiplos cuidados e requisitos, um dos quais até mesmo realização de oitiva de órgãos ou entidades interessadas e realização de audiências públicas. O caráter de interesse público que distingue o IRDR e que o faz instrumento processual de tutela para fixação de tese de eficácia normativa erga omnes, justifica a efetivação desse procedimento no curso do processo para promover a uniformização da jurisprudência dos tribunais. Concretamente, segundo informado pela requerente, a apelação já foi julgada, e, interposto recurso especial, este foi inadmitido. Logo, sendo inviável inserir o incidente no contexto de recurso já julgado, é de ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o presente IRDR. Nesse sentido, desta Eg. Câmara os seguintes precedentes: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSO ORIGINÁRIO JULGADO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. I - O recurso originário do presente IRDR foi julgado antes da admissibilidade deste incidente e não foi indicado outro pendente de julgamento. Inadmissibilidade do IRDR, inteligência do parágrafo único do art. 978 do CPC II - Incidente de resolução de demandas repetitivas inadmitido.” (Acórdão 1767500, 07222978520238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. EXIGÊNCIAS A SEREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS. AUSÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL. ART. 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REQUISITO INAFASTÁVEL À INSTAURAÇÃO DE UM INCIDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO. IRDR NÃO ADMITIDO. 1. A segura exegese dos dispositivos que disciplinam a instauração e julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, notadamente do parágrafo único do art. 978 do CPC, evidencia que, além dos requisitos elencados expressamente no art. 976 do mesmo diploma processual, é necessário à admissão desse procedimento haver processo na primeira ou segunda instância do tribunal (recurso ou ação originária) pendente de julgamento. Assim, além de simultaneamente reunidos os pressupostos atinentes (i) à efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e (ii) ao risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, mister (iii) haja recurso ou ação originária pendente de julgamento perante o Tribunal. 2. O caráter de interesse público que distingue o IRDR e que o faz instrumento processual de tutela para fixação de tese de eficácia normativa erga omnes, justifica a efetivação desse procedimento no curso do processo para promover a uniformização da jurisprudência dos tribunais. 3. Concretamente, segundo informado pela requerente, o agravo de instrumento que ensejou o pedido de instauração deste incidente foi julgado. Logo, sendo inviável inseri-lo no contexto de procedimento já concluído, é de ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o presente IRDR. 3. Incidente de resolução de demandas repetitivas inadmitido.” (Acórdão 1669601, 07245906220228070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no PJe: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, dadas as características únicas da apelação que foi julgada, a matéria que se pretende submetida à fixação de tese vinculante é eminentemente fática, portanto, não preenche o requisito previsto no inciso I do art. 976 do CPC que exige matéria "unicamente de direito". De fato, no caso julgado, segundo consta da própria ementa, foi assentada uma particularidade de impôs a desconstituição do débito: a falta de poderes da pessoa que firmou o contrato. Diz a ementa: "[...] 2. Na ação monitória fundada em duplicata ou nota fiscal e comprovante de entrega de mercadoria é obrigatória a comprovação da “causa debendi”. Principalmente, quanto a parte interessada impugna especificamente a regularidade da aludida relação negocial (“causa debendi”), como é o caso dos autos. 2.1. Na hipótese, o contrato foi firmado por pessoa sem poderes para tanto, impondo-se a desconstituição do débito, pois contraído em nome da pessoa jurídica por quem não detinha poderes para tanto. 2.2. Deixando o Embargado de tomar as precauções devidas no sentido de assegurar a formalização do negócio jurídico com quem detinha poderes para tanto, não pode ser a Embargante obrigada a pagar por serviço, cuja contratação não foi resultado de sua manifestação volitiva e consciente de vontade. 2.3. Ilegitimidade ativa ad causam demonstrada.[...]". Sem dúvida que nos negócios comerciais, cada duplicata, cada negócio, cada comprovante de entrega de bens ou serviços, devem ser analisados individualmente para aferir a liceidade da cobrança, tal como sucedeu na apelação referida nos autos, onde se assentou que a pessoa que firmou o contrato não tinha poderes para fazê-lo. Por fim, embora dispensado de dizer, manifesto, como entendimento pessoal, que sempre me pareceu que o incidente de demandas repetitivas serve ao propósito de uniformizar a jurisprudência derivada de leis locais ou situações específicas de uma Unidade da Federal. Não atua como intérprete vinculante de leis federais, infraconstitucionais de aplicação geral, tarefa que compete, exclusivamente, ao Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, inadmito o Incidente. Intime-se. Sem recurso, arquive-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator